Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0722076-73.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: TIAGO DE SOUSA ESTRELA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Verifica-se do teor da manifestação de ID 30878883 que se trata de outros autos, distribuídos sob o número 0722751-36.2021.807.0000 à egrégia 1a Turma Criminal, motivo pelo qual, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, prossiga-se com a regular tramitação do Recurso Extraordinário interposto (ID 30440219). Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator